Tribunal: CARF
Processo: 10970.720304/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720304/2015-68
ACÓRDÃO
2402-013.457 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THOME DE FREITAS CAIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. VALIDADE A ciência
realizada mediante a abertura de mensagem enviada para o domicílio
tributário eletrônico eleito pelo contribuinte é válida.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO Nos termos do art. 35 do Decreto no 70.235, o recurso
voluntário apresentado após trinta dias à ciência da decisão de primeira
não deve ser conhecido por ser intempestivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, dada a sua intempestividade.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria, João
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.457 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720304/2015-68
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10970.720304/2015-68, em face do acórdão no 16-81.434, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração
(AI’s)lavrados, pela fiscalização:
(1) AI DEBCAD n.o 51.083.193-1, no montante de R$ 1.385.371,97 (um milhão,
trezentos e oitenta e cinco mil e trezentos e setenta e um reais e noventa e sete
centavos), consolidado em 07/12/2015, referente a contribuições destinadas à
Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos I, II e III da Lei n.o 8.212/91,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados e contribuintes individuais, não declaradas em GFIP (Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas,
relativas às competências 01/2010 a 13/2013 – levantamentos FP, PF, SE e TA;  (2) AI DEB
-0, no montante de R$ 19.146,96(dezenove mil e
cento e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), consolidado em
07/12/2015, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados empregados e contribuintes individuais,
não descontadas, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas às competências
01/2010 a 12/2010, 01/2011 a 12/2011, 01/2012 a 03/2012, 05/2012, 08/2012 a
12/2012, 01/2013 a 05/2013, 07/2013 – levantamentos PF, SE e TA;  (3) AI DEBCAD n.o 5
-8, no montante de R$ 352.079,71(trezentos e
cinquenta e dois mil e setenta e nove reais e setenta e um centavos), consolidado
em 07/12/2015, referente a contribuições destinadas a terceiros – SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, INCRA, SEST, SENAT, SESC e SEBRAE – incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais, não
declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) e não recolhidas, relativas às competências 01/2010 a 13/2013 –
levantamentos FP, SE e TA.
O Relatório Fiscal, de fls. 92 a 102, comum aos 3 (três) AI’s, em suma, traz as
seguintes informações:  que foram analisados os seguintes documentos apresentados pel
informações contábeis fornecidas em meio digital, em formato PDF, e por ela
considerado como Diário e Razão, relativas ao período de 01/2010 a 12/2013; b)
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.457 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720304/2015-68
3
folha de pagamento de salários em formato PDF, relativas ao período de 01/2010
a 12/2013; e c) cópias de documentos relativos aos empregados, tais como ficha
de registro de empregado, aviso de férias, rescisões de contrato de trabalho, etc.;  que a e
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar n.o 123, de
14/12/2006, com efeitos da exclusão a contar de 12/03/2009, conforme Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/UBL n.o 0106/2015, de 06/11/2015
(DOCUMENTO 1), que seria encaminhado ao contribuinte juntamente com este
processo;  que a exclusão de ofí
cio da empresa se deu através do Processo n.o
10970.720250/2015-31, em face da Representação Fiscal para Fins de Exclusão do
Simples Nacional, e teve como base legal a Lei Complementar n.o 123, de
14/12/2006, em seu artigo 29, inciso IV, que assim dispõe: “Art. 29. A exclusão de
ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: (...) IV - a
sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;”;  que restou configurada, ainda, a exis

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2013 Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI’s)
são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendolhe concedido prazo para
sua manifestação, e quando o Relatório Fiscal e os Anexos dos AI’s, bem como os
demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para
que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao
lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam as autuações.
PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAR DEFESA.
INDEFERIMENTO.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.457 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720304/2015-68
4
Não é possível a concessão de dilação de prazo para apresentação de defesa, por
ausência de previsão normativa.
O prazo para impugnação é de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência das
autuações, nos termos do artigo 15 do Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
O foro adequado para a discussão acerca da exclusão da empresa do Simples
Nacional é o respectivo processo instaurado para esse fim, não cabendo, em sede
de processo de lançamento fiscal de crédito tributário, a rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição de Ato Declaratório Executivo da exclusão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese a reforma da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator

1. DA TEMPESTIVIDADE
O recorrente teve ciência do Acórdão Recorrido 15 dias após o recebimento de
mensagem em sua caixa postal (23.02.2018), ou seja, foi cientificado dia 12.03.2018.
Os solidários foram cientificados por AR, sem interposição de recurso.
A interposição do Recurso Voluntário ora em análise somente foi protocolado em
18.05.2018, conforme fls. 370 dos autos, em prazo superior aos 30 dias previstos no Decreto no
70.235.
Neste sentido segue a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/01/2012 INTEMPESTIVIDADE. ADESÃO AO DTE.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. A adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico
DTE autoriza expressamente a Receita Federal a enviar comunicação de atos
oficiais (em caráter geral) para a sua caixa postal eletrônica do contribuinte,
restando esclarecido no Termo de Adesão(Anexo I da IN/SRF no 664/2006) de que
o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias contados da data em
que a comunicação for nela registrada.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.457 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720304/2015-68
5
Os meios de intimação não estão sujeitos a ordem de preferência (§ 3o do
Decreto no 70.235/72). Não há que se falar em obrigatoriedade de intimação por
via postal em razão dos meios utilizados nas intimações exaradas anteriormente
nos autos, sendo válida a intimação por meio eletrônico após a adesão, por parte
do contribuinte, ao Domicílio Tributário Eletrônico.
Desta forma, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário interposto.

Conclusão
Ante o exposto voto por não conhecer do recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 436
DF CARF MF
Original